Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-54.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010431-54.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 406.306.501-44 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MERENDEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO EM GRAU MÁXIMO (40%). LAUDO TÉCNICO OFICIAL. CONSTATAÇÃO DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (30%). NATUREZA PROPTER LABOREM. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Tangará da Serra, na qual pleiteia o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, sob o fundamento de que, no exercício da função de merendeira, faria jus ao adicional em grau máximo (40%), e não em grau médio (30%), além do pagamento relativo ao período de julho/2020 a abril/2021, no qual sustenta não ter recebido a verba.

3.

A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, bem como ao pagamento retroativo da verba no período de suspensão das atividades escolares presenciais, ou se prevalece o laudo técnico oficial que reconheceu apenas a insalubridade em grau médio e a inexistência de exposição durante o afastamento das atividades presenciais..

4.

O adicional de insalubridade previsto no art. 180 da LC Municipal nº 006/1994 não possui caráter automático, dependendo de avaliação técnica atualizada das condições concretas do ambiente laboral, realizada pela Administração Pública, a quem incumbe a aferição oficial da exposição a agentes nocivos.

5.

Nesse contexto, é importante compreender que o sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, e não em razão de ascendência genética.

6.

O Município juntou laudo técnico atual, elaborado por profissional habilitado, o qual goza de presunção de legitimidade e demonstra que, tanto na CME Décio Burali quanto na CME Leonardo Cesar Vendrame, a atividade exercida pela autora se enquadrava em insalubridade de grau médio (30%), inexistindo suporte técnico para o reconhecimento de grau máximo (40%).

7.

A documentação funcional e os holerites comprovam que, desde maio/2021 até dezembro/2023, o adicional de 30% foi corretamente pago, circunstância inclusive reconhecida pela própria autora, inexistindo diferenças remuneratórias a serem adimplidas.

8.

Entre julho/2020 e abril/2021, houve suspensão das atividades escolares presenciais em razão da pandemia da COVID-19, inexistindo exposição da servidora aos agentes insalubres que justificariam o pagamento da verba, por se tratar de vantagem de natureza propter laborem, devida apenas enquanto presente o efetivo labor em condições nocivas.

9.

Nesse sentido: “(...) 1. É legítima a exclusão de candidata das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas em concurso público, com base em decisão de comissão de heteroidentificação que, mediante avaliação fenotípica, conclui pela ausência de traços característicos, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e as regras editalícias. 2. O Poder Judiciário somente pode revisar a decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desrespeito ao edital, o que não se verifica quando o procedimento foi regularmente conduzido e fundamentado tecnicamente. (N.U 1033371-89.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

10.

A Administração Pública, submetida ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/1988, não pode efetuar pagamento em percentual diverso daquele apurado pela norma técnica vigente, sob pena de afronta ao regime jurídico-administrativo e de indevido enriquecimento sem causa.

11.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026